Tribunal: TJMT
Processo: 1003887-47.2018.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003887-47.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FUNDACAO ZERBINI - CNPJ: 50.644.053/0001-13 (APELADO), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), MURILO FERREIRA NUNES - CPF: 007.896.565-90 (ADVOGADO), LUIZ NAKAHARADA JUNIOR - CPF: 248.630.528-98 (ADVOGADO), FLAVIO ODEMAR GATTASS - CPF: 396.569.341-72 (APELANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), JANAINA CARRELO SILVA - CPF: 536.295.581-00 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.428.851-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.428.851-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA – DEMONSTRADO – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO IMPUTADO À DENUNCIADA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Conforme já decidido nos autos do Recurso de Apelação Cível de nº 1002118-72.2016.8.11.0006 (vinculado aos presentes autos) e ao revés do que tentam fazer crer, restou demonstrado que, como o procedimento cirúrgico foi realizado na data de 12.7.2016, ou seja, após o término da vigência do Seguro Coletivo Empresarial de Reembolso de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar, encerrado em 30.6.2016, à toda evidência, a denunciada, ora apelada, não é obrigada a custear as despesas com a cirurgia realizada pelo primeiro requerido, ora apelante.

II -
Noutras palavras, havendo a rescisão contratual a pedido da empresa contratante/estipulante, não há como obrigar a operadora de plano de saúde que, após a data da sua rescisão, mantenha aos ex-beneficiários a disponibilidade dos serviços que estavam contratados e autorizados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
FLÁVIO ODEMAR GATTASS e JANAINA CARRELO SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Monitória de nº 1003887-47.2018.8.11.0006, ajuizada por
FUNDAÇÃO ZERBINI
, julgou, nos termos do artigo 487, inciso I, cumulado com o artigo 702, §8º, ambos do Código de Processo Civil, procedente o pedido formulado na inicial e improcedentes os Embargos Monitórios ofertados pelos requeridos/embargantes, ora apelantes.

Por consequência:

i) foi constituído em título executivo judicial a obrigação líquida indicada na ação monitória, sendo a quantia de R$ 82.981,36 (oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do cálculo apresentado; e

ii) os requeridos foram condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida. Ainda, restou consignado que o ônus de sucumbência segue impostos de igual modo tanto em favor da parte autora como também da denunciada à lide.

Apontando omissão, os requeridos interpuseram aclaratórios (id. 79520022).

Contrarrazões apresentadas pela autora (id. 79520026).

Acolhidos os aclaratórios (id. 79520029), a gratuidade da justiça foi deferida aos requeridos.

Em suas razões recursais (id. 79520031), os requeridos, ora apelantes, narram que a presente ação foi interposta pela autora, ora apelada, em razão de cobrança de despesas, referentes a uma cirurgia realizada pelo primeiro requerido no Instituto do Coração – Incor, as quais deveriam ter sido pagas pela denunciada Bradesco Saúde S.A.

Ressaltam que esta demanda tem relação direta com os autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais de nº 1002118-72.2016.8.11.0006, ajuizada por FLÁVIO ODEMAR GATTASS em face de BRADESCO SAÚDE S.A.

Discorrem sobre a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor no caso.

Narrados esses fatos, sustentam que não discutem a existência da dívida, mas, como demonstraram que o primeiro requerido era beneficiário de um plano de seguro saúde no momento em que obteve autorização para realização da cirurgia, quem deve arcar com o valor cobrado nesta ação é a denunciada Bradesco Saúde S.A.

Ao final, pleiteiam o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela autora FUNDAÇÃO ZERBINI (id. 79520035) e pela denunciada BRADESCO SAÚDE S.A. (id. 79520037).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação Monitória de nº 1003887-47.2018.8.11.0006, ajuizada por FUNDAÇÃO ZERBINI em face de FLÁVIO ODEMAR GATTASS e JANAINA CARRELO SILVA, e, improcedentes os Embargos Monitórios ofertados pelos requeridos/embargantes, ora apelantes, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os requeridos, ora apelantes, sustentam que não discutem a existência da dívida, mas, como demonstraram que o primeiro requerido era beneficiário de um plano de seguro saúde no momento em que obteve autorização para realização da cirurgia, quem deve arcar com o valor cobrado nesta ação é a denunciada Bradesco Saúde S.A.

Não assiste razão aos requeridos, ora apelantes.

Isso porque, conforme já decidido nos autos do Recurso de Apelação Cível de nº 1002118-72.2016.8.11.0006 (vinculado aos presentes autos) e ao revés do que tentam fazer crer, restou demonstrado que, como o procedimento cirúrgico foi realizado na data de 12.7.2016, ou seja,
após o término da vigência do Seguro Coletivo Empresarial de Reembolso de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar
, encerrado em 30.6.2016, à toda evidência, a denunciada, ora apelada, não é obrigada a custear as despesas com a cirurgia realizada pelo primeiro requerido, ora apelante.

Noutras palavras, havendo a rescisão contratual a pedido da empresa contratante/estipulante, não há como obrigar a operadora de plano de saúde que, após a data da sua rescisão, mantenha aos ex-beneficiários a disponibilidade dos serviços que estavam contratados e autorizados.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do voto proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível de nº 1002118-72.2016.8.11.0006 (vinculado aos presentes autos):

“Isso porque, independentemente de o procedimento ter sido autorizado em 2.5.2016, restou claramente demonstrado que, apenas alguns dias após, precisamente no dia 31.5.2016, sua empregadora e estipulante Associação Congregação Santa Catarina, através do comunicado de id. 83203984 - pág. 11, por não ter mais interesse na continuidade do Seguro Coletivo Empresarial de Reembolso de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar contratado (ids. 83204008 e 83204009), comunicou à ré, ora apelada, que, a partir do dia 1.7.2016, a apólice de nº 71079 estava rescindida.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do comunicado de id. 83203984 - pág. 11:

“À Bradesco Saúde

A/C: Ana Paula G. Freitas

C/C: Willis Corretores de Seguros.

Ref.: Rescisão Contratual – Apólice 71079 Associação Congregação de Santa Catarina.

Solicitamos a rescisão da apólice em referência, bem como de sua subestipulantes, a partir de 01/07/2016.
”

(...).” (Grifo nosso).

Assim, como o procedimento cirúrgico foi realizado na data de 12.7.2016, ou seja, após o término da vigência do Seguro Coletivo Empresarial de Reembolso de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar, à toda evidência, a ré, ora apelada, não é obrigada a custear as despesas com a cirurgia realizada pelo autor, ora apelante.

Noutras palavras, havendo a rescisão contratual a pedido da empresa contratante/estipulante, não há como obrigar a operadora de plano de saúde que, após a data da sua rescisão, mantenha aos ex-beneficiários a disponibilidade dos serviços que estavam contratados e autorizados.

Acerca da matéria, vejamos o que dispõe o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...);

II -
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
;

Por oportuno, insta salientar que, como já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, “Nem se diga que pela autorização da ré em 02.05.2016 esteja a mesma obrigada a suportar os custos do procedimento a despeito da rescisão do plano, pois, a aludida autorização, conforme data indicada, ocorreu antes da manifestação de interesse de rescisão pela empregadora/estipulante e muito antes da data de realização do procedimento [12 de Julho de 2016].”

Não fosse suficiente, a corroborar com a tese da ré, ora apelada, de que, ao negar a cobertura das despesas com o procedimento cirúrgico realizado, não praticou qualquer conduta ilícita, está o fato de que a partir da data em que a apólice de nº 71079 foi rescindida (1.7.2016), a empregadora do autor, ora apelante, conforme o ofício de nº 32/2019 (id. 83204014), já havia contratado e disponibilizado aos seus colaboradores, entre eles o autor, ora apelante, um outro plano de saúde junto à UNIMED CÁCERES.

A propósito, vejamos o excerto do ofício supramencionado de id. 83204014:

“O autor foi beneficiário do seguro saúde que a entidade mantinha com a seguradora Bradesco Saúde, objeto da Apólice 71079, no período de 01/02/2014 a 30/06/2016, quando então foi transferido para novo convênio celebrado com a operadora de plano de saúde Unimed Cáceres, onde permaneceu no período de 01/07/2016 a 02/09/2016, não sendo contributário em nenhuma das duas relação contratuais acima referidas.”

Ou seja, à época, mesmo sabendo que poderia ter solicitado a realização do procedimento cirúrgico junto ao novo plano de saúde contratado por sua empregadora, o autor, ora apelante, optou, a fim de não perder a cirurgia agendada, em realizá-la pelo antigo plano de saúde,
mesmo ciente de que, a partir de 1.7.2016, o contrato da ré, ora apelada, não estaria mais vigente
.

E nesse ponto, demonstrando que o autor, ora apelante, já estava ciente de que a empresa em que laborava à época já havia contratado outra operadora de plano de saúde e que a partir do dia 1.7.2016, a ré, ora apelada, não tinha mais qualquer obrigação em custear as despesas com seu tratamento, vejamos o teor do e-mail trocado entre os departamentos da sua empregadora de id. 83202977:

“Bom dia Fernanda.

Estou com um caso aqui, de um colaborador 12001017-Flávio Odemar Gattass
, o mesmo está com um problema cardíaco e com cirurgia marcada em São Paulo para o dia 26/07/2016, no Hospital Incor, com a Dra. Sissy Lara, esse tratamento vem sendo realizado já algum tempo até o mesmo conseguir finalizar através desta cirurgia. Peço que nos auxilie, de forma que esta cirurgia proceda
independente da migração
, uma vez que o colaborador está no aguardo a alguns dias, o procedimento já está autorizado. Conta com sua colaboração. (Grifo nosso).

Também, melhor sorte não socorre o autor, ora apelante, quanto sua alegação de que, após a rescisão do contrato por sua empregadora, competia à ré, ora apelada, ter-lhe ofertado a opção de contratar outro plano sem qualquer carência.

A um porque, como já mencionado em linhas acima, ao rescindir o contrato, a empregadora do réu, ora apelante, já havia contratado e disponibilizado um novo plano de saúde ao réu, ora apelante.

E, a dois porque, como não foi comprovado nos autos que a ré, ora apelada, fornece plano individual, não haveria como lhe imputar tal obrigação.

Nesse contexto, como a ré, ora apelada, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pelo autor, ora apelante, não há de se falar na reforma da sentença recorrida.”

Não fosse suficiente e rechaçando de vez a tese defendida pelos requeridos, ora apelantes, também restou demonstrado, nos autos do Recurso de Apelação Cível de nº 1002118-72.2016.8.11.0006, que o primeiro requerido FLÁVIO ODEMAR GATTASS, mesmo ciente de que sua empregadora à época, após a rescisão contratual com a denunciada, ora apelada, já havia contratado e disponibilizado outra operadora de plano de saúde, ao invés de ter pleiteado a realização do procedimento cirúrgico junto à nova empresa contratada, optou, a fim de não perder a cirurgia agendada, realizá-la como se ainda fosse beneficiário da denunciada, ora apelada.

Portanto, tendo em conta que os requeridos, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos advogados da autora e da denunciada, ora apeladas, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021